Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. DESPROPORÇÃO. CORREÇÃO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. EMPRESA. LOCAL INABITADO. IMPOSSIBILIDADE. IRREVELÂNCIA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração idêntica ao critério majoritariamente aceito, a argumentação ventilada pelo recorrente carece de amparo.
2. Havendo desproporção na fixação da pena de multa, esta deve ser corrigida.
3. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno incide de maneira objetiva, visto ser o período de menor vigilância e de maior vulnerabilidade do patrimônio, aumentando as chances de êxito na empreitada, independente de se tratar de residência ou estabelecimento comercial. Ademais, para sua configuração, dispensa-se que o local furtado seja habitado ou que haja prova de que eventuais residentes estivessem de fato repousando. Por fim, a referida causa de aumento (§1° do art. 155 do CP) é aplicável tanto na forma simples, como na forma qualificada do delito de furto. Precedentes do c. STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.